Tribunal: STF
Processo: Rcl 78444
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-12
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4) que, nos autos do Processo nº 0020879-19.2020.5.04.0025, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADC’s nº 48 e 66 e nas ADI’s nº 3.961 e 5.625.



    Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. narra que firmou contrato de franquia com Kely Wollmann, ora beneficiária desta reclamatória, efetivado por meio da empresa WOLLMANN CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA EIRELI - ME, com o objetivo de comercializar produtos de seguro de vida.



    Discorre que



    “[...] após a resilição do contrato de franquia, ocorrida em março de 2019, a Sra. KELY ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; a (iii) a rescisão indireta do contrato; e (iv) o pagamento de verbas rescisórias. 



    [...]



    22. a Sra. KELY se apresenta em suas redes sociais como gestora experiente, com condições financeira, educacional e intelectual privilegiadas, estando muito acima do homem médio. Não é lícito que se valha da própria torpeza em seu benefício, em patente má-fé contratual, para auferir ganhos que não lhe são devidos.



    (...)



    26. Por fim, a PRUDENTIAL repisou que, em 15 meses integrando o seu sistema de franquias, a empresa da Sra. KELY faturou R$ 191.260,13, que corresponde a uma média mensal de R$ 12.750,67. Em números corrigidos, aplicando-se o índice oficial que mede a inflação – IPCA- no Brasil, a média mensal seria de R$ 18.736,29. 



    27. Se ela fosse de fato uma empregada assalariada em uma corretora de seguros, considerando a realidade do mercado brasileiro, ela teria recebido em média o valor mensal de R$ 2.803,006 . Ou seja, para faturar os R$ 191.260,13 que ela alcançou em 15 meses, seria necessário trabalhar como empregada assalariada por mais de 68 meses. 



    28. Assim, a PRUDENTIAL demonstrou que, ao ingressar com reclamação trabalhista após ter se beneficiado da relação empresarial que pactuou por livre e espontânea vontade, a ex-franqueada agiu em nítida venire contra factum proprium, igualmente aplicável no âmbito das relações trabalhistas



    (...)



    30. Apesar de todos esses fatos serem incontroversos, o MM. Juiz de 1ª instância julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício (doc. 6). 



    31. Inconformada, a PRUDENTIAL interpôs recurso ordinário, que foi desprovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício (doc. 2). 



    32. Em face desse acórdão, a Reclamante interpôs recurso de revista, que ainda não foi apreciado.” (e-doc. 1, p. 6-9).



    Defende, assim, que a Justiça trabalhista, ao desconsiderar a relação civil contratual válida firmada entre partes, se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, porquanto



    “(i) o contrato firmado entre as partes se deu em estrita observância ao artigo 104 do Código Civil, uma vez que foi celebrado com agentes capazes, de forma prescrita e não defesa em lei e com o objeto lícito. Ademais, inexistiu qualquer tipo de vício de consentimento; (ii) os requisitos previstos na lei de franquia foram atendidos; (iii) a interferência da franqueadora no negócio quanto à replicabilidade e treinamentos não pode ser confundida com a subordinação jurídica, essa sim típica de uma relação de emprego; e (iv) principalmente, porque a decisão reclamada simplesmente desconsiderou que a demanda deveria ter sido apreciadas no âmbito do direito empresarial, com enfoque no atendimento (ou não) aos requisitos da lei de franquia.” (e-doc. 1, p. 24-25).



    Requer 



    “c) a concessão de liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 0020879- 19.2020.5.04.0025, até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional; 



    d) a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625;”. (e-doc. 1, p. 33).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Nos autos em referência, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo trabalhista desconsiderando o contrato de franquia firmado entre Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A e empresa constituída pela parte beneficiária, vide trechos de interesse do ato reclamado:



    A sentença proferida reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes de 27.09.2017 a 26.03.2019, já considerada a projeção do prazo de execução contratual do aviso-prévio, pela despedida imotivada da trabalhadora. Em razão disso, condenou a reclamada ao pagamento de aviso-prévio de 30 dias, férias com 1/3, 13ºs salários do contrato e depósitos do FGTS de todo o período, acrescido da indenização compensatória de 40%. Fundamentou que a autora não tinha a autonomia necessária para o reconhecimento da legitimidade e regularidade do seu enquadramento como franqueado e que a existência de subordinação é evidente, especialmente diante do controle da agenda do franqueado e da cobrança pelo atingimento de metas.



    (...)



    A conceituação de empregado, no Direito do Trabalho, está calcada em um conjunto de suportes fáticos que atraem a incidência da regra legal. São pressupostos necessários à configuração da relação de emprego a pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Ausente qualquer destes elementos, estará afastada inexoravelmente a figura do vínculo de emprego. 



    A continuidade, ou não eventualidade, consiste na certeza da prestação dos serviços, que não pode ser ocasional ou transitória. A relação de emprego também deve ser pontuada pela subordinação, respondendo o empregador pela determinação do tempo, do local e do modo da prestação de serviços pelo empregado. Tem ele o poder de comando e direção das atividades executadas pelo empregado, o qual, por sua vez, coloca sua força de trabalho à disposição do empregador, deixando-se por ele guiar e dirigir. Exerce suas atividades não tendo em vista as suas próprias pretensões, mas sim buscando alcançar os fins colimados pelo empregador. 



    De imediato, registro que não desconheço que a Lei nº 8.955/94, vigente à época da contratação, hoje revogada pela Lei nº 13.966/2019, em seu art. 2º, previa o seguinte: 



    "Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, se m que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício." 



    (grifei) 



    Além disso, o art. 17 da Lei nº 4.594/64, que regulamenta a profissão do corretor de seguros, estabelece: 



    "Art . 17. É vedado aos corretores e aos prepostos: 



    a) aceitarem ou exercerem empregos de pessoa jurídica de direito público, inclusive de entidade paraestatal; 



    b) serem sócios, administradores, procuradores, despachantes ou empregados de emprêsa de seguros. 



    Parágrafo único. O impedimento previsto neste artigo é extensivo aos sócios e diretores de emprêsa de corretagem." 



    (sic; grifei) 



    Todavia, no direito do trabalho está evidenciado o princípio da primazia da realidade, de maneira que a formalização do contrato de franquia, por si só, não afasta o reconhecimento da relação de emprego, pois os artigos 2º e 3º da CLT são de ordem cogente e se sobrepõem à vontade das partes.



    Em relação ao ônus da prova, admitida a prestação de serviços, mas negado o preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, é da reclamada o ônus da prova acerca da presença de fatos impeditivos ao reconhecimento da existência do vínculo empregatício, do que não se desincumbiu. 



    A reclamante narrou ter trabalhado para a reclamada como vendedora de seguros, de 27.09.2017 a 26.03.2019, quando foi despedida sem justo motivo. Já a reclamada alega que firmou contrato de franquia com a empresa retromencionada, empresa individual de titularidade da autora, em 01.12.2017. 



    Analisando a prova produzida, entendo - tal qual consignado na origem - que deve ser reconhecido o vínculo de emprego entre as partes. 



    A prova documental confirma que a autora recebeu oferta de franquia em 15.08.2017 (fl. 735), que foi firmado contrato de pré-franquia em 27.09.2017 (fl. 23) e que o contrato propriamente dito foi efetivado em 01.12.2017 (fl. 736), este último já firmado com a pessoa jurídica (Wollmann Corretora de Seguros de Vida Eireli - ME).



    (...)



    O contrato firmado pela autora, por sua vez, instituiu o pagamento de royalties, taxas de franquia, taxa de publicidade e de ocupação de espaço por parte da empresa franqueada, além de alterações no comissionamento, mas o conjunto probatório dos autos denota que a prestação do trabalho pela reclamante ocorria nos moldes do modelo contratual anteriormente utilizado pela reclamada.



    Além disso, a reclamada divulgava posições (ranking) de desempenho, nos quais eram consignadas as razões sociais das empresas franqueadas, e não os nomes das pessoas físicas, suas representantes, conforme o documento de fl. 212 (no qual a reclamante não consta).



    (...)



    Como se observa, a existência de subordinação resta demonstrada pelo depoimento da testemunha Diogo, que afirmou que os corretores registravam as visitas em uma agenda física, a qual era entregue ao superior imediato (MFB), o qual acompanhava algumas visitas. Segundo ele, também havia a exigência de cumprimento de metas e de exclusividade na prestação dos serviços, além da exigência de participação em reuniões presenciais, com possibilidade de punição, ainda que verbal, pela recusa. A mesma testemunha confirmou que iniciou a trabalhar como pessoa física, que não possuía uma empresa antes de trabalhar para a reclamada e que, para a abertura da pessoa jurídica, meses depois da sua contratação, teve os gastos com o contador ressarcidos pela ré. Ele também informou sobre a existência do ranking de vendas, no qual eram divulgados os nomes dos corretores (pessoas físicas). 



    Já a testemunha Júlia, como acima mencionado, reconheceu que o MFB se ocupava da gerência dos vendedores de seguro, o que se coaduna com o depoimento prestado pela testemunha Diogo. 



    Portanto, diante ao conjunto probatório dos autos, conclui-se que a autora laborou de forma onerosa, pessoal, não eventual e subordinada, nos termos do art. 3º da CLT, impondo-se a manutenção da sentença, no particular.



    (...)



    Reconhecido existente o vínculo de emprego e a despedida imotivada da reclamante, devidos o aviso prévio, as férias, os 13ºs salários e os depósitos ao FGTS, nos moldes da decisão recorrida.”(e-doc. 4, p. 5-12).



    Verifico que, conforme mencionado no acórdão impugnado, há nos autos originários a presença de contrato de franquia firmado entre a beneficiária e a ora reclamante. Ainda, por força da lei nº 13.966/19, a relação jurídica estabelecida entre um franqueador e um franqueado não pode se caracterizar como vínculo de emprego, como se vê



    Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. (grifei)



    Não tendo sido verificado qualquer vício no negócio jurídico ou vulnerabilidade, até porque se presumem paritários e simétricos, entendo que a autoridade reclamada deixou de observar os precedentes firmados por esta Corte.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020879-19.2020.5.04.0025, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente